Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0732212-32.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON GONCALVES NUNES IMPETRANTE: THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO RODRIGO PEREIRA DE ASSIS em favor de ANDERSON GONCALVES NUNES, ora paciente, preso preventivamente desde 12/5/2021, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o incisos II e V e §2o A, inciso I, do Código Penal. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduz que, oferecida a denúncia, foram realizadas audiências e, nos termos do art. 402 do CPP, o MPDFT requereu juntada de laudo pericial do aparelho telefônico, mas até o presente momento o Instituto de Criminalística não apresentou o laudo, informando, em 19/7/2021, que não foi possível “quebrar a senha do aparelho celular”, sendo que a defesa já a havia fornecido a senha e o MM. Juiz inúmeras vezes oficiou o órgão. Salienta que o MPDFT entrou em contato com o Instituto de Criminalística e há informação, datada de 28/9/2021, de que o perito designado para dar continuidade à demanda está em diligência fora de Brasília e a previsão de entrega do laudo é de 30 dias. Salienta que o paciente está preso preventivamente há 149 dias, sem perspectiva de finalização da instrução probatória, para se afirmar a incidência do Enunciado 52 do Superior Tribunal de Justiça, pois os autos dependem da expedição de laudo pericial a ser realizado por Perito específico designado pelo I.C da PCDF, o que configura excesso de prazo. Sustenta que o paciente sofre flagrante constrangimento ilegal ao suportar excesso de prazo, em violação aos princípios da razoável duração do processo, da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da humanidade das penas, do direito à liberdade, da segurança jurídica e da ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e art. 1o, parágrafo único, da Instrução no 01, de 21.02.2011. Cita julgados do STF a fim de amparar a sua tese. Defende a falta de complexidade do caso em questão, não necessitando de diligências estratosféricas pela Polícia e pelo MPDFT. Requer, em liminar, o relaxamento “da prisão do paciente por ser arbitrária e desproporcional, assegurando os princípios previstos no art. 5°, LV, LVII, LXVIII, LXXVIII, LXXVIII, §2° ambos da Constituição Federal, art. 647 e 648, II, ambos do CPP e Instrução 01 da Corregedoria do TJDFT.” No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0715554-30.2021.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Pretensão de trancamento da ação penal em razão de suposta invasão de domicílio sem mandado judicial. Inocorrência. Fundadas razões da ocorrência do ilícito obtidas a partir de prévia apuração dos fatos noticiados à autoridade policial. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido; ordem denegada. (Acórdão 1347180, 07155543020218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Da análilse da Ação Penal n. 0700163-17.2021.8.07.0006, verifica-se que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prevenitva em 13/5/2021. A denúncia foi oferecida em 18/5/2021 e recebida em 24/5/2021. A defesa apresentou resposta à acusação em 8/6/2021. Em 9/7/2021, foi realizada audiência, na qual foram ouvidas testemunhas e interrogado o réu. Na ocasião, na fase do art. 402 do CPP, o MM. Juiz deferiu o prazo de 15 dias requerido pelo Ministério Público para que seja anexado ao processo o laudo pericial no aparelho telefônico do acusado. Em 19/7/2021, foi juntado laudo de perícia do celular, com a conclusão de que não foi possível superar a senha para acesso aos dados. Foi expedido ofício do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia ao Instituto de Criminalística para que proceda à nova tentativa de acesso aos dados do aparelho telefônico, utilizando-se as senhas fornecidas pela Defesa anteriormente. O respectivo laudo do aparelho celular do acusado ainda não foi confeccionado pelo Instituto de Criminalística, tendo o Ministério Público desistido da prova. Como a diligência também foi requerida pela Defesa do réu, esta foi intimada a se manifestar sobre o interesse na manutenção da prova requerida. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. In casu, a instrução processual já foi concluída e aguarda-se tão somente a vinda do laudo de quebra de dados do celular apreendido, sendo razoável a manutenção da prisão do Denunciado até a prolação da sentença, momento adequado para se efetivar qualquer juízo quanto à sua conduta. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador